Tribunal: TJMT
Processo: 1031097-94.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031097-94.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), ALOISO PEREIRA DE ARRUDA - CPF: 483.328.791-91 (APELADO), RAFAEL KRUEGER - CPF: 968.957.721-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – FALSIDADE DOCUMENTAL – PRECLUSÃO TEMPORAL – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 430 DO CPC – NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O ACIDENTE E AS LESÕES – COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Consoante o art. 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

Comprovado o nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as lesões daí decorrentes, que resultaram na invalidez permanente do condutor, urge o dever de indenizar o seguro DPVAT.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031097-94.2020.8.11.0041

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A

APELADO:

ALOISO PEREIRA DE ARRUDA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá,
Dra. Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT, ajuizada por
ALOISO PEREIRA DE ARRUDA
, que julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil.

Inconformada, a companhia apelante requer, preliminarmente, a nulidade da sentença, a fim de reconhecer a questão de ordem pública apontada, mais precisamente o enriquecimento indevido do recorrido com fulcro em documento irregular, exonerando a seguradora do pagamento de qualquer valor a título de sucumbência, inclusive honorários; concomitantemente, que sejam encaminhadas cópias dos autos ao Ministério Público Estadual para que investigue a possível falsificação documental relatada, pois toda a lide está baseada em falsas declarações à autoridade policial e aos médicos que atenderam o recorrido quando do acidente.

Sustenta que o Boletim de Ocorrência anexado nos autos não é autêntico, tendo em vista que diverge do BO original arquivado no banco de dados da delegacia, restando constatado falsidade documental, a qual deve ser conhecida a qualquer momento em razão de se tratar de matéria de ordem pública.

No mérito, alega a ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente noticiado por irregularidade na documentação, sobretudo porque a parte recorrida não logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, devendo o processo ser julgado improcedente.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso.

Nas contrarrazões, o apelado alega que a apelante sequer juntou alguma prova de que o boletim de ocorrência é falso, somente anexou aos autos uma ocorrência de outra pessoa, cuja numeração não corresponde com a narrada nestes autos. Acrescenta a fragilidade e inconsistência da alegação, tratando-se, em verdade, em uma indagação limitada a pronunciar apenas sobre a tentativa de minorar o trabalho deste causídico, caracterizando a litigância de má-fé.

Diante disso, pugna pela improcedência do recurso de apelação, bem como que seja fixada a penalidade por litigância de má-fé no valor de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, além de pleitear a majoração dos honorários advocatícios para R$3.000,00 (três mil reais) (Id 175834870).

Preparo recolhido (Id 176263698).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT ajuizada por
ALOISO PEREIRA DE ARRUDA
em desfavor da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S/A
, objetivando o recebimento do pagamento referente à indenização do seguro obrigatório DPVAT.

Realizada a perícia médica, concluiu-se que a parte periciada apresenta invalidez permanente de repercussão intensa no membro inferior direito esquerdo (Id 175834855).

Em seguida, sobreveio a sentença, em que a Magistrada singular julgou parcialmente procedente o pedido da inicial, para condenar a requerida, ora apelante, ao pagamento da quantia de

R$7.087,50 (sete mil, oitenta e sete reais e cinquenta centavos), corrigido monetariamente pelo INPC da data do sinistro, acrescido juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação.

No recurso de apelação, a seguradora apelante aduz estar diante de uma falsidade documental, a qual deve ser reconhecida a qualquer momento por se tratar de matéria de ordem pública que pode ser conhecida a qualquer tempo, e para tanto, fundamenta que BO anexado nos autos não é autêntico, tendo em vista que diverge do original arquivado no banco de dados da delegacia. Em outro ponto, defende a ausência de nexo causal entre as lesões e o acidente noticiado por irregularidade na documentação.

Pois bem. Quanto à arguição de falsidade de documentos levantada pela apelante, tenho que a irresignação não merece prosperar, em face da ocorrência da preclusão consumativa, isso porque este Tribunal já decidiu que, nos termos do artigo 430 do CPC, o esgotamento do prazo estabelecido para arguição de falsidade documental em sede de contestação gera preclusão temporal, impossibilitado o direito de discussão posterior da matéria suscitada (TJMT N.U 1012490-67.2019.8.11.0041).

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – LEI N. 11.945/09 –
FALSIDADE DOCUMENTAL – ART. 430, DO CPC – PRECLUSÃO TEMPORAL
– NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA –HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme o disposto no art. 430, do CPC, a falsidade deve ser suscitada na contestação, na réplica ou no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da intimação da juntada do documento aos autos.

In casu, a apelante apresentou contestação, contudo, nada arguiu acerca da autenticidade do boletim de atendimento médico juntado pela parte autora, restando evidente a ocorrência da preclusão temporal.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima, e inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(N.U 1001553-86.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/08/2021, Publicado no DJE 18/08/2021)

Quanto ao mérito, no caso concreto, ao contrário do que alega a recorrente, dos documentos juntados aos autos, constata-se que o apelado sofreu o acidente descrito no Boletim de Ocorrência n. 2020.75795, que também se confirma através do prontuário médico, relatório médico, atestado médico, exames e receita por médico especialista em ortopedia (Id. 175834832).

Desse modo, todos estes elementos evidenciam a ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano e atestam a incapacidade do apelado por decorrência do sinistro.

A propósito, vejamos os seguintes julgados em caso análogo:

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – ACIDENTE DE TRÂNSITO – INVALIDEZ PERMANENTE – NEXO CAUSAL – COMPROVADO – ACIDENTE DE TRÂNSITO DEMONSTRADO
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO VERIFICADA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8°, CPC – MANUTENÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presente o nexo causal entre o acidente e as lesões permanentes observadas pelo autor, é caso de procedência da ação de cobrança do seguro DPVAT.

O acidente de trânsito que envolva queda de caminhão está acobertado pelo seguro obrigatório DPVAT, desde que comprovado.

Se a sentença acolheu pedido para condenação da seguradora ao pagamento do seguro obrigatório, objeto da ação, não há falar em sucumbência recíproca.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa e majoram-se os honorários recursais (art. 85, §§8º e 11º, do CPC)”
(N.U 1021196-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 18/11/2020)

“
SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – INDENIZAÇÃO – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – BOLETIM DE OCORRÊNCIA COM DATA POSTERIOR AO SINISTRO – DOCUMENTOS MÉDICOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Quando as provas trazidas aos autos são perfeitamente capazes de comprovar a ocorrência do sinistro e o dano causado à vítima e, inexistindo prova em contrário, não há que se falar na improcedência da ação por ausência de provas, restando suficientemente comprovado o nexo causal
.” (N.U 1031049-38.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 23/01/2023)

No que se refere ao pedido de condenação em litigância de má-fé pleiteado pelo apelado em sede de contrarrazões, verifico que somente restará caracterizada mediante prova patente do dolo advinda do ato praticado pela parte, sob pena de se punir aquele que simplesmente utilizou o direito público subjetivo, constitucionalmente assegurado, de acesso ao Poder Judiciário (art. 5º, XXXV, da CF).

In casu
, não estão presentes nenhuma das hipóteses previstas no rol taxativo do artigo 80 do CPC/15, de modo que não há falar na imposição de tal penalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Deixo de majorar a verba honorária em grau de recurso, porquanto já fixada em valor superior ao teto do art. 85, §2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023